Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUTORIZAÇÃO A TERCEIRO PELO PROPRIETÁRIO PARA VENDA DO VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PRESERVAÇÃO DA POSSE. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DO VEÍCULO. BEM ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse. É de sabença geral que a transferência de bem móvel se dá por meio da mera tradição (arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil).
2. O veículo fora entregue para negociação e venda pelo próprio apelante mediante contrato de consignação e a embargante, ora apelada, pagou o preço estipulado e comprovou que adquiriu regularmente a posse do veículo.
3. O contrato de compra e venda firmado pela embargante, ora apelada, foi em momento anterior ao ajuizamento da Ação de Resolução Contratual pelo Embargado, ora apelante, em desfavor da revendedora de veículos.
4. Inexistência de qualquer vicio que inviabilizasse a realização do negócio, impõe-se atribuir à Embargante a qualificação de possuidora de boa-fé do veículo.
5. Recurso conhecido e desprovido.